Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-71.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa.
2. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais e a revisão da pena aplicada, além da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; e (ii) estabelecer se a valoração dos antecedentes criminais e a dosimetria da pena foram adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelas Ocorrências Policiais, pelo Relatório Final, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelas provas orais colhidas em juízo.
5. A autoria do crime é confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente, bem como pela vítima do roubo antecedente.
6. A Defesa não apresentou justificativa idônea acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme exigido pelo art. 156 do CPP.
7. As circunstâncias da apreensão do veículo e o comportamento do recorrente indicam o conhecimento da origem ilícita do bem, configurando o dolo necessário para a condenação por receptação dolosa.
8. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, considerando os antecedentes criminais e a reincidência do recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.